Tribunal: STF
Processo: Rcl 44242
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO – DADOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Anderson Lacerda Pereira afirma haver o Juízo da Segunda Vara Judicial do Foro da Comarca de Arujá/SP, na medida cautelar nº 1518824-79.2020.8.26.0050, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Esclarece o cumprimento de determinação de sequestro de bens, não tendo sido permitido o acesso ao procedimento que a motivou. Destaca ocorrido bloqueio de valores em contas bancárias. Reporta-se ao disposto no artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/1994. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, acesso ao requerimento, à decisão que implicou o sequestro de bens e às diligências documentadas. Pretende, no mérito, a confirmação da liminar.
    O Juízo, nas informações, esclarece o histórico dos autos. Menciona determinado sigilo.
    Vossa Excelência, em 28 de janeiro de 2021, implementou a liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido.
    2. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar, de envolvido, dados contidos em autos de procedimento investigativo, processo referente a ação penal e, até mesmo, a acordo de leniência relativo aos fatos. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer tudo que resultar de diligências, em procedimento investigatório, permitida a extração de cópia das peças produzidas. Não cabe limitar o conhecimento a documento tornado público com tarjas e sem anexos.
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Segunda Vara Judicial do Foro da Comarca de Arujá/SP, na medida cautelar nº 1518824-79.2020.8.26.0050, que assegure ao reclamante, em caráter definitivo, acesso irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos autos do inquérito, ficando permitida, inclusive, a obtenção de cópia.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator